Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600738-26.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
26/01/2021
Número: 0600738-26.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600738-26.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600738-26.2020.6.16.0149 que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou o representado à pena
de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos
artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução 23.610/2019, do TSE. (Representação
eleitoral proposta pela Coligação Compromisso com o Povo em face de Rosangela Ricci Roque,
alegando, em síntese, que o representado vem realizando propaganda eleitoral na internet, mais
especificamente em suas redes sociais, contudo, nenhuma foi informada à Justiça Eleitoral,
descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do TSE e art. 57-B, §1º da Lei n. 9504/1997.
Requereu que fosse determinado que a parte contrária regularizasse seus endereços eletrônicos e
ao final, fosse condenada no pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 28, §5 da Res. 23610/2019 do TSE e Art. 57 -B, §5 da
Lei n. 9504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ROSANGELA RICCI ROQUE (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23692
466
26/01/2021 17:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.129

RECURSO ELEITORAL 0600738-26.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRENTE: ROSANGELA RICCI ROQUE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
LEI
Nº
9.504/1997, ART. 57-B. POSTAGENS
NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO.
FALTA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, I e IV da Lei nº
9.504/1997
estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicarà JUSTIÇA ELEITORAL,
formal e previamente, os endereços
eletrônicos em que pretende veicular
propaganda eleitoral na internet.
Num. 23692466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617152830700000022963192
Número do documento: 21012617152830700000022963192

2. A falta de comunicação tempestiva
do endereço eletrônico à JUSTIÇA

configura a ELEITORAL responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular,
ensejando a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, § 5º da Lei nº
9.504/1997.
3. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela
em face de
, por
COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM O POVO”
ROSANGELA RICCI ROQUE
veiculação de conteúdo eleitoral em sua página da rede social
, sem ter comunicado
Facebook
à Justiça Eleitoral o referente endereço eletrônico.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para
condenar a representada ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 57-B, §§ 1º e 5º da Lei nº 9.504/1997 e art. 28, §§ 1º e 5º da Res.-TSE
23.610/2019.
Em face da sentença, foi interposto o presente Recurso Eleitoral, asseverando
que os 3 (três) endereços eletrônicos informados no RCC da Candidata não foram cadastrados
pela Secretaria no sistema DivulgaCand. Sustentou que já havia sido regularizada a situação
antes mesmo de qualquer medida judicial ou intimação. Ao final, pugna pelo provimento do
Recurso Eleitoral, para o fim de julgar improcedente a Representação.
Em contrarrazões, o recorrido aduziu que não houve comunicação, por parte da
recorrente, das redes sociais utilizadas para propaganda eleitoral, sendo somente feito no
curso da demanda. Assim, alegou que tal conduta não afasta a imposição da multa. Requereu
o desprovimento do Recurso com a manutenção da sentença.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
Num. 23692466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617152830700000022963192
Número do documento: 21012617152830700000022963192

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, de modo que deve ser conhecido.
O objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º
II.ii.
da Lei nº 9.504/1997, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
Eleitoral
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
, salvo
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
Eleitoral
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
conteúdo
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
reais)
superar o limite máximo da multa.
O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade do candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil da representada veicula publicações com conteúdo eleitoral em
seu favor, postulante ao cargo de vereadora do
, durante o período
MUNICÍPIO DE CIANORTE
eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante
na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações
Num. 23692466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617152830700000022963192
Número do documento: 21012617152830700000022963192

a três distintos grupos de pessoas:
que eventualmente seja apoiadores das
cidadãos,
campanhas e que utilizem aplicações de internet;
(candidatos,
atores do processo eleitoral
partidos políticos e coligações)
que atuam na hospedagem de sites ou
e empresas
oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da propaganda da internet realizada por
atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e coligações) é completamente distinto daquele
imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra característica do regime jurídico imposto aos atores do
processo eleitoral, quando da realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao
(Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito
patrimônio digital próprio, de candidatos e partidos.”
Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3ª ed., JusPodivm,
2020, p. 380-383).
Assim, no momento que a página pessoal da candidata no perfil do Facebook
passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a
finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura da recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º da Lei das Eleições.
Note-se que, no referido
abaixo, a candidata informou à Justiça Eleitoral
print
suas redes sociais em 02.11.2020, data posterior ao requerimento de RCC e, portanto, fora do
prazo estipulado:
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a
comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa
prevista no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
Num. 23692466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617152830700000022963192
Número do documento: 21012617152830700000022963192

PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL –RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há
litispendência entre ações eleitorais quando, embora com identidade entre as
partes, os pedidos de multa se motivam por postagens diferentes, realizadas em
perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REl 0600145-84.2020.6.16.0023, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, sessão
do dia 20 de outubro de 2020)
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter íntegra a sentença que julgou procedente a Representação, aplicando multa à
candidata no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600738-26.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE
VEREADOR - ROSANGELA RICCI ROQUE - Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado do RECORRIDO: ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR0095461.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.01.2021.
Num. 23692466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617152830700000022963192
Número do documento: 21012617152830700000022963192

Num. 23692466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617152830700000022963192
Número do documento: 21012617152830700000022963192